Tribunal: TJMT
Processo: 1003672-38.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003672-38.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[REALINO PIRES DE AMORIM - CPF: 773.855.431-20 (RECORRENTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Peço vênia à Relatora, para divergir do voto e negar provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELO GENITOR (HERDEIRO) – NEGATIVA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

O processo administrativo de solicitação de indenização de seguro em razão da morte do filho deve ser instruído com os documentos exigidos pela parte promovida.

Havendo comprovação de que foram exigidos documentos no processo administrativo e não havendo provas de que a parte promovente protocolou tais documentos, a improcedência da demanda se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovida contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
para
:

a)
CONDENAR a parte promovida
ao pagamento da promovente de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT no importe de
R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)
, valor este correspondente aos 50% da indenização securitária, que é o valor correspondente à sua cota parte.

b)
Os valores deverão ser
acrescidos de juros de mora de 1%, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária, pelo INPC, a partir do evento danoso (Súmula 580 STJ).
”

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Com a devida vênia, divirjo da i. Relatora, a fim de negar provimento ao recurso interposto e manter a sentença por seus próprios fundamentos.

O recorrente sustenta a reforma da sentença pelo argumento guia de que já houve o pagamento administrativo.

O voto condutor deu provimento ao recurso sob o fundamento de que houve prova, na seara administrativa, da juntada dos documentos exigidos. Eis trechos:

“Em que pesem as alegações da parte promovente, verifica-se que em sede de contestação foi juntado processo administrativo no qual a parte promovida exigiu alguns documentos, principalmente assinatura a rogo, em razão de o promovente ser analfabeto.

Assim, constata-se que razão assiste à parte promovida, pois os documentos juntados no processo administrativos estão assinados com a digital do promovente em forma de carimbo, sem a assinatura das testemunhas, bem como não foi juntado o laudo de necropsia da vítima e outros documentos solicitados.

[...]

Assim, havendo comprovação de que foram exigidos documentos no processo administrativo e não havendo provas de que a parte promovente protocolou tais documentos, a improcedência da demanda se impõe.”

O ponto da insurgência recursal em relação ao pagamento foi rechaçado pelo juízo originou em razão de que se tratou de pagamento da cota parte: “No tocante à alegação de que a indenização já foi paga, esta não merece acolhimento, tendo em vista que foi paga apenas a cota parte da genitora da vítima, Sra. Lucimar, conforme comprovado ao ID 84882345”.

A questão não foi desconstituída pelo recorrente.

No que tange aos documentos necessários ao pleito, sendo o caso de óbito, o juízo
a quo
destacou os documentos colacionados e a sua suficiência para o pleito. Em destaque, o excerto da sentença:

“Em análise dos autos, mormente quanto à certidão de óbito e o boletim de ocorrência, nota-se que houve morte decorrente de acidente de trânsito (ID 84880631 e 84880632). Registre-se que a parte autora comprovou ser herdeiro da vítima, uma vez que, é genitor da vítima e a mesma não deixou filhos, nem esposa conforme se depreende da Certidão de Óbito. Sendo certo, que é sucessor legítimo nos termos do art. 1.829 do Código Civil.”

A respeito, a jurisprudência vem reconhecendo que os documentos acima satisfazem a pretensão, em razão do termo “simples prova”:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – MORTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CERTIDÃO DE ÓBITO – ART. 5o, DA LEI 6.194/74 – NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE COMPROVADO – LAUDO DE NECROPSIA OU DOCUMENTO MÉDICO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 5o, da Lei no 6.194/74, “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

In casu, deve ser observado o termo “simples prova”, pois nos termos da Lei 6.194/74, não há exigência de apresentação de laudo de necropsia ou documentos médicos quando devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o evento morte através de outros documentos juntados aos autos.

(TJ-MT, N.U 1034046-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Arbitro honorários sucumbenciais ao recorrente no importe de 10% sobre a condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023